Tribunal: TJES
Processo: 0000804-87.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-87.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLECIO KLEMENZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CRIMES FORMAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 444/STJ. INAPLICABILIDADE. MULTA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A ,da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), em concurso material, à pena total de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais 53 dias-multa e indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima. A defesa postulou absolvição por ausência de dolo e tipicidade ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas e substituição por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve dolo e tipicidade nas condutas atribuídas ao apelante; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação das penas-base acima do mínimo legal; (iv) analisar a aplicabilidade da agravante da reincidência e da Súmula 444/STJ; (v) apreciar a legalidade da pena de multa e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, especialmente o policial militar, que confirmaram o descumprimento da medida protetiva e as ameaças proferidas pelo réu após 48 horas a concessão das medidas.
4.
A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui relevância probatória especial e, quando harmônica com os demais elementos dos autos, sustenta condenação, conforme jurisprudência pacífica do TJES e do STJ.
5.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, bastando que a conduta seja idônea a causar temor à vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido. A vítima, em juízo, confirmou o medo do acusado, o que evidencia a configuração do delito.
6.
O crime de descumprimento de medida protetiva igualmente é formal, consumando-se com o simples ato de descumprir decisão judicial vigente, independentemente de dolo específico. O acusado confessou ciência das medidas e aproximou-se da vítima deliberadamente, o que evidencia o descumprimento doloso.
7.
A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada: o juiz de origem valorou negativamente a circunstância dos maus antecedentes (com base em condenação definitiva anterior), aplicando exasperação proporcional de 1/8, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.858.344/MG).
8.
A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois a condenação utilizada está dentro do período depurador e não se confunde com a valoração dos antecedentes, inexistindo violação à Súmula 444/STJ, que apenas veda o uso de inquéritos ou ações em curso.
9.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do teor da Súmula 588 do STJ, que veda tal substituição em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra mulher no âmbito doméstico.
10.
A pena de multa foi devidamente fundamentada, fixada no mínimo legal, com base no art. 49 do Código Penal. A condição econômica do réu poderá ser analisada na execução, não havendo ilegalidade na fixação atual.
IV. DISPOSITIVO
11.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, I, 68, 147, § 1º e 49; CPP, arts. 387, IV e 397, III; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/10/2024; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; TJES, APCr 0022418-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 25/01/2024; STJ, AREsp 2.858.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CL
É
CIO KLEMENZ
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina (ID 13077678).

A denúncia, acostada ao ID 13077641, narrou que:

“
(...
) Em 13 de novembro de 2024, por volta das 17h, no imóvel localizado na Escadaria Jacinto Bassetti, 1.061 - Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado CL
É
CIO KLEMENZ, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência da Lei Maria da Penha, e ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Jaciele Aparecida Melo, sua ex-companheira.

Conforme se apura nos autos, os envolvidos mantiveram união estável e encerraram o relacionamento há cerca de dois anos. Desde então, a vítima e os filhos, Luiza e Daniel (15 e 12 anos, respectivamente), passaram a residir em outro local. Contudo, devido a dificuldades financeiras, há cerca de seis meses, passaram a residir num imóvel que pertence à família do acusado. O denunciado reside no mesmo edifício.

Recentemente, ao tomar conhecimento de que Jaciele iniciou um novo relacionamento, CLÉCIO passou a ameaçá-la, assim como ao atual companheiro da vítima. Devido às ameaças, Jaciele procurou a Autoridade

Policial e obteve, em 11/11/2024, Medidas Protetivas de Urgência nos autos nº 5012949-90.2024.8.08.0014, deferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca.

As Medidas vedavam o contato do denunciado com a vítima, e determinavam que ele mantivesse distância mínima de 500 metros da ex-companheira. A distância, porém, foi reduzida para 5 metros no interior do edifício onde ambos residem.

Não obstante, dois dias após o deferimento das medidas, o denunciado aproximou-se do portão da residência da vítima, chamou pelo cachorro e afirmou: “Essa mãe boba sua colocou medida protetiva para o papai não chegar nem 5 metros perto dela” (sic). Em seguida, olhou para Jaciele e sorriu em tom de deboche.

A vítima acionou a Polícia Militar, que foi ao local e abordou o acusado. Na presença dos policiais, CLÉCIO proferiu novas ameaças, afirmando que Jaciele “não sabe o que está fazendo” (sic), que “isto não ficará assim”(sic) e que “irá se arrepender”(sic). Aos militares, o denunciado admitiu que foi à porta da casa da vítima, mas não justificou o motivo. Contudo, em sede policial, CLÉCIO negou ter ido à moradia da ex-companheira, mas admitiu ter dito que “isso iria sair caro”(sic), afirmando que pretende processar a Jaciele pelos fatos aqui denunciados
.
(...)
”.

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e 147, § 1º, do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, além da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de valor mínimo pelos danos morais causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais,

a
defesa
pugnou
, inicialmente,
p
ela
absolvição sumária do apelante, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como pela
absolvição,
com
base no art
igo
386,
incisos
III e VII, do C
ódigo de Processo Penal
.

Sustenta
o pleito absolutório,
em suma, na alegada
ausência de dolo e de tipicidade das condutas
, ao argumento de que não teria sido
comprova
da a
específic
a intenção
do apelante
em
descumprir a
medida protetiva
outrora fixada
,
tampouco a evitabilidade do contato com a vítima
, já que reside no segundo andar do imóvel, enquanto a vítima ocupa o térreo, o que
, segundo aduz,
implica
n
a necessidade de passagem em comum pelo portão da frente
, onde ocorreram os fatos.

Especificamente q
uanto ao crime de ameaça, alega que a própria vítima teria negado ter sido ameaçada ou se sentido intimidada pelas falas
a ele
atribuídas
, além de sustentar
que
estas
teriam sido direcionadas ao atual namorado
da vítima,
em contexto pretérito aos fatos, e não apresentaram ameaça concreta, real e atual à integridade da ofendida.

No entanto,
diversamente
do alegado pela defesa
, o conjunto
fático probatório
dos autos
demonstra

que o
referido pleito
absolutório
não merece prosperar.

Nesse particular,

a
materialidade do
s
crime
s

está devidamente comprovada no
s
autos
físicos
(ID 13077620)
, notadamente por meio do
Boletim Unificado nº 56273395
(p. 5/9),
d
ecisão de deferimento de medidas protetivas (p. 25/28), além do Relatório Final de Inquérito Policial (ID 13077634
, p. 5-10
)
.

No tocante à autoria, a vítima, Jaciele Aparecida Melo, ex-companheira do apelante, narrou em juízo (ID 13077668), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, toda a dinâmica e a autoria dos fatos.

Na ocasião, afirmou que o acusado descumpriu a medida protetiva de distanciamento, ao ir até o portão de sua casa e brincar com seu cachorro, bem como confirmou que o acusado proferiu ameaças para os policiais em seu desfavor, o que lhe gerou intenso temor. Vejamos:

“[...]
que o acusado descumpriu a medida protetiva;
que, antes dos fatos, o acusado estava ameaçando a depoente, com xingamentos e falas obscenas para os vizinhos, o namorado da depoente e seus filhos, estava indo direto ao portão da casa da depoente, falar besteiras, xingar a depoente, pegar os filhos à força; que a depoente requereu medidas protetivas por esses motivos;
que no dia do descumprimento da medida protetiva, o acusado chegou com uns amigos, foi até o portão da casa da depoente e colocou o braço para dentro para brincar com o cachorro da depoente; que o acusado chamou os amigos dele ‘vem cá ver o meu cachorro’, brincou e falou ‘essa mãe boba sua fica proibindo papai de ver vocês’; que as ameaças ocorreram depois, quando os policiais estavam no local;
que o acusado começou a ficar nervoso, alterado; que o acusado ameaçou mesmo o namorado da depoente, não a depoente; que o acusado somente falou que ele estava com muita raiva da depoente por estar fazendo aquilo e até chorou; que isso foi na frente dos policiais;
que as ameças proferidas ocorreram quando o acusado estava do lado de dentro do portão e a depoente estava na varanda
;
que as ameças do acusado eram de que mataria o namorado da depoente se ele botasse o pé na calçada, pois a casa era cedida pela avó do depoente para que a depoente morasse;
que a depoente confirma que o acusado falou para os policiais ‘Jaciele não sabe o que está fazendo, isso não ficará assim, ela irá se arrepender’; que a depoente tem medo do acusado; que o acusado é usuário de drogas, nunca encostou a mão na depoente, mas ficou com medo em razão do ciúme do acusado
; que a depoente residia no andar de baixo da casa do acusado; que esse local que ele passou para brincar com o cachorro é caminho para a casa dele;
que tem um portão do lado e tem outro portão mais afastado; que, como o acusado sabia da medida de distanciamento, o acusado sempre passava pelo outro portão; que no dia dos fatos, o acusado
não passou pelo portão para entrar, mas apenas para ‘espetar’ a depoente; que as ameças ocorreram quando o acusado estava com a guarnição da polícia
; [...]".

Em consonância com as declarações da vítima, a testemunha policial CB/PMES Bruno Peroni confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, narrando que o acusado, em menos de 48 horas após a concessão das medidas protetivas, esteve no portão da residência da vítima e que, quando a viatura chegou ao local, o acusado ameaçou a vítima com dizeres de causar-lhe mal injusto e grave. Confira-se:

[...]
que se recorda da ocorrência; que é
basicamente
como a denúncia narrou; que a vítima pediu medida protetiva em relação ao acusado e depois,
nem mesmo após 48h,
o acusado voltou à casa da vítima e proferiu indiretamente ameças e descumpriu a ordem judicial
; que a vítima entrou em contato com a polícia militar; que a equipe policial chegou no local, fez a condução do acusado, ele não resistiu; [...]
que foi justamente como foi dit
o n
a denúncia mesmo;
que o acusado falou que ‘a mãe do cachorro faz isso, que não precisava’; que o acusado falou na frente dos policiais, dentro da viatura, que a vítima iria se arrepender desses fatos, que isso não iria ficar assim
; [...] que
quando o acusado
estava descendo as escadas e ele
viu a vítima pela janela

ele proferiu esses dizeres
, de que isso não iria ficar assim.
[...]".

A testemunha Maria Aparecida Chagas de Castro, arrolada pela defesa, ao ser ouvida em juízo, afirmou não ter visto o acusado proferir ameaças contra a vítima. No entanto, conforme o depoimento do policial acima, as ameças foram proferidas dentro da viatura. Além disso, a referida testemunha narrou que a vítima se mudou do local em razão do ocorrido, o que corrobora o temor sentido, bem como confirmou o relato da ofendida de que no local havia dois portões de passagem para a residência do acusado, o que fragiliza a tese defensiva de
necessidade de
utilização

d
o portão da
residência da vítima. Vejamos:

[...]
que é vizinha do acusado;
que no dia dos fatos o acusado já tinha chegado em casa, subiu a escadinha; que primeiro ele brincou com o cachorro ao lado da casa, que é da avó dele, onde a vítima mora; que depois ele subiu para tomar banho; que passada meia hora, os policiais chegaram no local e o acusado foi levado; que viu o ocorrido; que quando os policiais chegaram, a depoente não viu o acusado xingar;
que tem dois portões no local; que a vítima mudou do local em razão do ocorrido;
[...]".

Por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o acusado confirmou a ciência da medida protetiva de distanciamento e o seu descumprimento no dia dos fatos, mas negou ter proferido ameaças contra a vítima e o atual namorado dela. Confira-se:

[...] que quando recebeu ciência da medida protetiva, não ficou muito claro para o interrogando; que mora na casa de cima, com a sua avó;
que a determinação era de que mantivesse 5 metros de distância da vítima;
que no dia dos fatos, o acusado tinha chegado do trabalho e estava em casa, quando os policiais chegaram; que não balançou o portão e nem ameaçou a vítima;
que brincou de longe com o cachorro, falando ‘que pena o papai não pode ir aí brincar com você’, pois o interrogando já sabia da medida protetiva;
que nem o interrogando viu a vítima e nem ela o viu; que quando os policiais estavam presentes, colocou o telefone para gravar e um dos policiais teria achado ruim, mas que não ameaçou a vítima, não foi ao portão e nem falou nada dentro da viatura; que o acusado tinha um relacionamento saudável com a vítima e os filhos, entrava na casa dela; que o interrogando não ameaçou o namorado da vítima; que falou para a vítima não permitir o namorado de frequentar a casa; que sempre passava e brincava com o cachorro [...]".

Nesse ponto, especificamente quanto ao crime de ameaça, não obstante a alegação defensiva de ausência de dolo específico, importa consignar que o referido delito possui natureza formal, de modo que a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave à vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME
DE NATUREZA
FORMAL
. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação
[...]
.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)’ (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).
[...].
(STJ
; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...].
2
. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES.
3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJES
; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Destarte, diferentemente do alegado pela defesa, as ameaças não foram direcionadas apenas ao namorado da vítima mas também à própria ofendida, na medida em que, conforme os depoimentos suso mencionados, o acusado disse para os policiais, dentro da viatura, que ‘
a vítima iria se arrepender desses fatos’
e ‘
isso não iria ficar assim’
.

Ou seja, a meu sentir, tais ameaças foram sérias e veementes, além de provocar o efetivo temor na ofendida, a qual, diferentemente do que a defesa tenta fazer crer, confirmou em juízo que sente medo do acusado diante de tais ameças e do ciúme em relação ao seu atual namorado.

Ademais, sabe-se que para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com ânimo calmo e refletido, pois basta a promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que ocorreu nos presentes autos, afastando-se, assim, a pretendida absolvição.

N
outro giro,
quanto
ao crime de
descumprimento de medidas protetivas
,
os elementos dos autos comprovam que o acusado foi devidamente intimado sobre as medidas protetivas deferidas em seu desfavor, conforme se verifica da MPU nº 5012949-90.2024.8.08.0014 (ID 13077642 - p. 58), além de o próprio acusado ter confirmado em juízo a ciência e o descumprimento da medida, sendo que, na data dos fatos, tais medidas se encontravam em vigor, razão pela qual impõe-se a manutenção da condenação.

Sob esse enfoque,
não procede a alegação defensiva de ausência de dolo do acusado em descumprir a ordem judicial, ao argumento de que
acesso à residência
do acusado
exigi
ri
a, ‘
inevitavelmente, passar pela calçada onde se encontrava o portão da vítima’
.

Isso
porque, assim como o crime de ameça, o
crime de
descumprimento de medidas protetivas
possui natureza formal,
de modo que prescinde
para
a sua perpetração

apurar a existência de dolo específico, bastando que se descumpra decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei,
como
ocorreu no caso
em apreço.

Ademais,
a
vítima confirmou
em juízo
que
há dois portões de acesso
para a residência do acusado e que
, ciente das medidas protetivas,
ele
sempre passava pelo outro portão
,
mas que, no dia dos fato
s
,
utilizou-se d
o portão da vítima
apenas para
a ‘
espetar’
, circunstância que evidencia o

intento delitivo
do acusado.

Nesse contexto
,
não se pode olvidar que, nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatos ocorreram em 11/02/2018, a denúncia recebida em 04/02/2021 e a sentença publicada em 23/07/2022, de modo que não houve o transcurso do lapso temporal entre os marcos interruptivos.
2. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos.
3. Cabe ao juízo da execução apenas executar o título já transitado em julgado em sentença condenatória. A concessão do
sursis
penal é de competência do juízo do conhecimento. Por se configurar como mais benéfico ao acusado, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES
; APCr 0022418-60.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024).

Des
s
e modo, diante de todo o conjunto probatório
carreado aos
autos,
não há como se cogitar em
absolvição
, nem mesmo em absolvição sum
ária,
por suposta ausência de dolo e de tipicidade das condutas
ou ainda
por
alegada
insuficiência de provas dos crimes tipificados no
s
artigo
s
147,
§ 1º
, do Código Penal
,
e 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
haja vista
que devidamente comprovada a prática das condutas delituosas por parte do apelante
, tratando-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, impondo-se a devida responsabilização, na forma da r. sentença.

Na sequência
, a defesa requer de forma subsidiária
a redução das penas ao mínimo lega
l
, com a substituição por pena restritiva de direitos
,
sob a alegação de que, na primeira fase da dosimetria, as penas-bases teriam sido fixadas acima do mínimo sem fundamento concret
o e
, na segunda fase da dosimetria, a reincidência referida na sentença não teria pertinência com os fatos apurados
,
a teor
supostamente
da Súmula 444 do STJ.

Inicialmente, quanto ao pedido de redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal,
constata-se que
o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal,
em relação ao crime previsto no ar
t
igo
24-A da Lei nº 11.340/2006
, fixou a pena-base em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e,
em relação ao crime previsto no a
rt
igo
147, do Código Penal
, fixou a pena-base em
1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
,
por
valorar
em desfavor do acusado, em relação
a ambos os crimes
,
apenas 1 (uma) circunstância judicial, qual seja, os antecedentes
. Vejamos:

QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA Art. 24-A da Lei 11.340/2006 Conforme documento em anexo, o réu possui maus antecedentes. Como não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, a fim de evitar bis in idem, utilizarei tão somente a condenação dos autos de nº 0007699-50.2013.8.08.0014 nesta fase. Considerando a avaliação negativa de uma circunstância judicial, à qual atribuo o peso de (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA: Art. 147 do Código Penal Conforme documento em anexo, o réu possui maus antecedentes. Como não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, a fim de evitar bis in idem, utilizarei tão somente a condenação dos autos de nº 0007699-50.2013.8.08.0014 nesta fase. Considerando a avaliação negativa de uma circunstância judicial, à qual atribuo o peso de (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a pena-base em: 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Dessa forma, e diversamente do alegado pela defesa, o magistrado sentenciante agiu com acerto, pois valorou negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais em razão da existência da Ação Penal nº
0007699-50.2013.8.08.0014
, que possui condenação definitiva por crime anterior e, portanto, enseja a valoração negativa de tal vetor para ambos os crimes.

De igual modo, o patamar de exasperação de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização deste padrão de majoração. (AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Portanto, não merece prosperar o pleito relativo ao redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, pois a exasperação está em conformidade com os elementos concretos dos autos e o ordenamento jurídico, além de o
quantum
demonstrar-se suficiente, adequado e necessário para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria, também não merece ser acolhido o pedido de afastamento da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Isso porque, para a aplicação da referida agravante, não se exige
que a ação penal utilizada possua pertinência
com os fatos apurados
, sendo assente a aplicação da reincidência genérica.

Além disso,

a Ação Penal
nº 0034118-05.2016.8.08.0014,
utilizada
para
reconhecimento d
a
reincidência, possui condenação definitiva
por crime anterior
e dentro do período depurador de cinco anos, n
ão
se aplica
ndo
ao caso vertente
, portanto,

a
suscitada
Súmula
nº
444 do STJ
, que veda
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Assim, mantenho a pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e de 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, quanto ao crime previsto no artigo 147, § 1º, do Código Penal, ambos os crimes no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Por decorrência lógica da conclusão que estou a adotar,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão do teor da Súmula 588 do STJ,
in verbis
:

Súmula 588, STJ - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão/redução do valor da pena de multa, por alegada ausência de fundamentação e por incompatibilidade com a situação econômica do apelante. No entanto, também não lhe assiste razão.

No ponto, verifica-se que o magistrado fixou devidamente a pena de multa, sob os seguintes termos:

[...] Tendo em vista o disposto nos arts. 49 e 59 do CP, arbitro 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, devido a ausência de informações patrimoniais do réu.

Ademais,
certo
é
que
,
uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado a
o
recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do
apelante
não o isenta do pagamento da multa
, nem mesm
o
impõe a
sua
redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

E não é só. R
essalt
e
-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras
atua
lizadas.

Portanto, inviável o pedido de exclusão ou de redução da pena de multa por alegada hipossuficiência do acusado, uma vez que se trata de determinação legal e o juízo
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no
quantum
mínimo estabelecido em lei.

Diante do exposto
, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)